Tribunal: TJPA
Processo: 0804906-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804906-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS TRINDADE RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão segregatória proferida pelo Juízo
a quo
, devidamente destacada no voto condutor, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública, da instrução processual e aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e a um comparsa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, da instrução processual e aplicação da lei penal), resta cristalinamente demonstrado no
decisum
pois o denunciado, ao que tudo indica, é contumaz na prática delitiva, haja vista já possuir registros de antecedentes criminais por crimes patrimoniais, nos autos de nº 0021612-90.2020.8.14.0401 (receptação) e nº 0011272-87.2020.8.14.0401 (roubo).

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 17 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0804906-04.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
MATHEUS TRINDADE RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
MATHEUS TRINDADE RIBEIRO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CPB, roubo majorado pelo concurso de agentes.

Aduz, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; ausência de fundamentação no decreto segregatório; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5276586)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5289026):

“(...)
1-

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
.

Descreve a denúncia que No dia 22 de março de 2021, por volta das 13h30min, na Avenida João Paulo II, Bairro do Curió Utinga, nesta cidade, os denunciados, em concurso, trafegando em uma motocicleta, mediante grave ameaça produzida com a utilização de um simulacro de pistola, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas A. G. O. e M. S. da S., da marca/modelo LG K8 e Motorola G4 Plus, respectivamente, antes de empreenderem fuga do local. A moto era uma Honda CG, cor preta, placa QEF-6471, conduzida pelo denunciado Lauro, o qual portava o simulacro, enquanto que o denunciado Matheus ia na garupa e foi quem recolheu os bens dos ofendidos na ocasião da abordagem. Logo após, surgiu uma viatura da Polícia Militar e os ofendidos apontaram o sentido da evasão, diante do que a guarnição passou a perseguir os denunciados, avistados na Avenida Brigadeiro Protásio, próximo à Avenida Doutor Freitas, até a detenção, conduzindo-os à presença das vítimas, as quais recuperaram seus pertences, apreendidos em poder de Matheus, ao passo que o simulacro foi encontrado com Lauro (autos de fls. 28/29), tendo A. G. O. reconhecido ambos como os autores do crime

2- Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
.

O juízo respondendo pelo plantão criminal converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva na decisão nº 24669591, sob o fundamento de que, havendo prova da materialidade e fortes indícios de autoria, vez que os réus foram presos na posse dos bens roubados, a medida constritiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata da apuração de um crime grave, sendo que o denunciado é contumaz na prática delitiva, possuindo registros de antecedentes criminais por crimes patrimoniais.

3- Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades
.

Conforme consta na certidão de antecedentes criminais nº 24667061, o réu responde a outros processos criminais por crimes patrimoniais, nos autos de nº 00216129020208140401 (receptação) e nº 00112728720208140401 (roubo).

4- Lapso temporal da medida constritiva.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 22/03/2021 e permanece preso até a presente data.

5- Indicação da fase em que se encontra o procedimento
.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público foi recebida pelo juízo e os acusados, citados pessoalmente, apresentaram Resposta à Acusação, devidamente analisadas. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 15/06/2021 às 09h00. (...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5311781)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 5311781):

“(...) A autoridade policial requereu a decretação da custódia cautelar em desfavor dos conduzidos. A razão para não concessão de liberdade provisória ao conduzido é à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, sobretudo de uma das vítimas, que reconheceu sem hesitação os autuados como os autores da infração penal (CPP, art. 312, caput).

Existem, assim, fortes indícios de que os conduzidos sejam os autores da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aqueles como sendo os sujeitos ativo da infração penal, bem como foram eles capturados de posse dos objetos roubados das vítimas. A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar dos conduzidos é imprescindível nesse momento para a salvaguarda da aplicação da ordem pública.

Analisando as certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos, verifica-se que ambos os autuados possuem registros recentes de delitos contra o patrimônio, reforçando assim os motivos da necessidade das suas custódias para a garantia da ordem pública.

Ressalte-se ainda que os autuados não comprovaram com documentação nos autos que tenham endereço certo e ocupação lícita, nesse momento, colocando em risco a instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido MATHEUS TRINDADE RIBEIRO e LAURO LEAL DOS SANTOS JUNIOR em prisão preventiva. (...)”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública, da instrução processual e aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e a um comparsa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, da instrução processual e aplicação da lei penal), resta cristalinamente demonstrado no
decisum
pois o denunciado, ao que tudo indica, é contumaz na prática delitiva, haja vista já possuir registros de antecedentes criminais por crimes patrimoniais, nos autos de nº 0021612-90.2020.8.14.0401 (receptação) e nº 0011272-87.2020.8.14.0401 (roubo).

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, 15 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/06/2021